Tribunal: STF
Processo: Rcl 43175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Francisca das Chagas Soares com fundamento no art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão da Presidência da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte nos autos do Processo n° 0526287-20.2019.4.05.8400, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. 
    2. A reclamante reporta não admitido seu recurso extraordinário na origem, ao fundamento de que a matéria está de acordo com o precedente de repercussão geral firmado no RE 661.256-RG. Contra essa decisão, noticia interposto agravo do art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido pela Corte reclamada. 
    3. Alega ser da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte.
    4. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório de recurso extraordinário.
    5. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, ante a aplicação de entendimento desta Suprema Corte firmado no RE 661.256-RG. 
    2. Nesse contexto, a Turma Recursal não conheceu o recurso considerado o erro grosseiro na interposição do agravo do art. 1.042 do CPC em substituição ao agravo do art. 1.030, §2° do CPC, consoante se denota do acórdão objeto da reclamação:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO REPETITIVO. PARADIGMA OBSERVADO. IMPUGNAÇÃO VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    Trata-se de demanda na qual pretende a parte sucumbente apresentar impugnação vertical contra decisão proferida em matéria já submetida a julgamento pela instância superior, decidida nos seguintes termos: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2º do ART. 18 DA LEI 8.213/91. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIGINÁRIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo se serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso. (RE 661256 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)” 
    Tal impugnação, contudo, não se revela possível. Consoante a atual sistemática procedimental, não cabe renovar o recurso às instâncias superiores em hipótese nas quais estas já se manifestaram sobre a matéria, sendo tal entendimento pacificado, há longa data, no Supremo Tribunal Federal: (…)
    Com tais registros, não conheço o recurso, verificando-se, pois, o trânsito em julgado da decisão. 
    É como voto. 
    ACÓRDÃO 
    A turma, à unanimidade, acompanhou os termos do voto do presidente”.
    3. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    4. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    5. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Turma Recursal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora